Tribunal: TJDFT
Processo: 0716812-48.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO FRAUDULENTO. LANÇAMENTOS MENSAIS. CONTINUIDADE. RECONHECIDA A FRAUDE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de pedido de indenização por danos materiais morais, decorrentes de cobrança de mensalidade de serviços contratados mediante fraude. A sentença julgou procedentes os pedidos, e condenou a ora recorrente ao pagamento dos valores indevidamente lançados na fatura de cartão de crédito do autor na forma dobrada, além de compensação pelos danos morais experimentados, R$2.000,00. O recurso ora interposto reitera os argumentos da contestação e pede a reforma da sentença.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33933735). Contrarrazões apresentadas (ID 33933745).

3. De início, cumpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, classificando-se o recorrente como fornecedor de serviços, e o recorrido como consumidor, devendo a controvérsia ser solucionada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. No caso em tela, observa-se que o autor teve lançamentos em sua fatura de cartão de crédito, relativos a serviços prestados pela segunda recorrida, em razão de contrato celebrado sem o seu conhecimento e anuência. Não se trata, portanto, de mera cobrança indevida decorrente de contrato firmado mediante fraude.

4. Na realidade, os valores foram indevidamente lançados, mensalmente, na fatura do cartão de crédito administrado pelo Recorrente. Para mas, restou evidenciado que o Recorrido enfrentou transtornos, pois, a despeito dos diversos contatos feitos tanto com a segunda requerida, quanto com o Recorrente, não houve êxito em solucionar a questão, mesmo com a constatação de ter ocorrido a fraude, impondo a judicialização da demanda. Portanto, na situação em análise, o recorrido cumpriu com seu ônus de demonstrar a falha na prestação do serviço, incumbindo ao recorrente a prova das excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu. Reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais, não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor, o que se conhece como dano in re ipsa.

5. O despreparo do Banco recorrido com a Política Nacional de Defesa dos Consumidores restou evidente no caso analisado. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.

6. A hipótese é de dano extrapatrimonial decorrente de "desvio produtivo do consumidor", sendo este "evento danoso induzido pelos fornecedores que, de modo abusivo, se exime de sua responsabilidade pelos problemas de consumo que criam no mercado. O desvio produtivo do consumidor acarreta, necessariamente, dano existencial indenizável para o consumidor - que a jurisprudência tradicional, partindo de premissas equivocadas, vinha reduzindo a 'mero dissabor ou aborrecimento' -, enquanto, em princípio, ele também gera um lucro adicional e injustificado para o fornecedor.

7. Esse dano extrapatrimonial ocorre porque, se o fornecedor de algum modo resiste a resolver espontânea, rápida e efetivamente o problema de consumo potencial ou efetivamente lesivo que ele próprio criou, o consumidor em estado de carência e condição de vulnerabilidade é levado a solucioná-lo desperdiçando o seu tempo vital e alterando danosamente as suas atividades cotidianas - que são, respectivamente, bem e interesses existenciais constitucionalmente tutelados - , enquanto o fornecedor faltoso presumidamente enriquece, sem justa causa, à custa dessa exploração abusiva do consumidor vulnerável." (DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do Desvio produtivo do consumidor: o prejuízo do tempo desperdiçado e da vida alterada. 2 ed. Edição especial do Autor. Vitória-ES, 2017, p. 25-6).

8. No que se refere à repetição de indébito, a despeito do posicionamento da Colenda 2a Sessão do STJ que entendeu como condição sine qua non, a prova de má fé do fornecedor para a repetição de indébito, insta esclarecer que o texto legal não impõe tal condição. Aliás a única hipótese prevista para o afastamento da dobra legal, é o engano justificável, cuja prova deve ser produzida pelo fornecedor, já que exigir comprovação de má fé daquele, desloca para o consumidor o ônus de da prova, o que é inaceitável à luz do CDC, sem contar que tal premissa representa um incentivo para as más práticas dos fornecedores em relação ao consumidor.

9. Nessa linha de entendimento confira-se: “A solução do dissídio, como antevê a eminente Relatora, pressupõe seja definido o que se deve entender, no art. 42, parágrafo único, pelo termo "engano justificável". Observa ela, corretamente, que "a conclusão de que a expressão 'salvo hipótese de engano justificável' significa 'comprovação de má-fé do credor' diminui o alcance do texto legal em prejuízo do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo." (grifo acrescentado). Dessa forma, dá provimento aos Embargos de Divergência, pois, "ao contrário do que restou consignado no acórdão embargado, não é necessária a comprovação da má-fé do credor, basta a culpa."”. EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

10. Destarte, não há a necessidade de comprovação de má fé para a sanção do art. 42 do CDC. Com efeito, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). Não havendo a justificativa para a cobrança de valores de forma indevida, mesmo depois de reconhecida a contratação mediante fraude, cabível a sanção da lei consumerista. Portanto, irretocável a sentença proferida, que ora se confirma.

11.Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.